Tribunal: TJDFT
Processo: 0701684-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO. ART. 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CAPACIDADE FINANCEIRA. AFERIÇÃO NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos do executado.
2. O juízo de origem aplicou o art. 833, IV, do CPC, que prevê a impenhorabilidade de vencimentos, salários e remunerações.
3. Os agravantes sustentam que o executado foi nomeado para cargo comissionado no Distrito Federal e que a jurisprudência admite a mitigação da impenhorabilidade quando preservado o mínimo existencial.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. (i) Saber se é possível a penhora de percentual da remuneração do executado para satisfação de dívida não alimentar. (ii) Verificar se há elementos concretos que autorizem a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de vencimentos, salários e proventos, como forma de proteção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a penhora de percentual da remuneração para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservada a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG; AgInt nos EREsp 1.701.828/MG).
7. A mitigação da impenhorabilidade exige demonstração concreta da capacidade financeira do executado e da inexistência de comprometimento do mínimo existencial.
8. Nesta hipótese, embora comprovada a nomeação do executado para cargo comissionado, não foram juntadas informações sobre o valor da respectiva remuneração líquida percebida. A ausência de dados sobre rendimentos, descontos obrigatórios e encargos, impede aferir se a constrição de 30% comprometeria a subsistência digna do executado e de sua família.
9. Inexistindo prova suficiente da capacidade de suportar a penhora sem prejuízo do mínimo existencial, não se mostra possível flexibilizar a regra do art. 833, IV, do CPC.
DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A penhora de percentual da remuneração do devedor para pagamento de dívida não alimentar é medida excepcional e depende de demonstração concreta de que a constrição não compromete o mínimo existencial. 2. A ausência de prova sobre a remuneração efetivamente percebida pelo executado impede a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.”
Legislação citada: art. 833, IV e § 2o, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Corte Especial, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03/10/2018; STJ, AgInt nos EREsp 1.701.828/MG, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16/06/2020.